Tribunal: TJDFT
Processo: 0742648-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742648-42.2024.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB RECORRIDOS: GRUPO ATS SOLUÇÕES EM TI LTDA, ADSON JOSÉ LUIZ BARBOSA, KAMILA VIEIRA TEIXEIRA BARBOSA, ATHOS LUIZ BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PEÇAS DA EXECUÇÃO NOS EMBARGOS. ART. 914, §1o, CPC/15. AUTOS ELETRÔNICOS. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. FACILIDADE DE ACESSO. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face da r. sentença de indeferimento da petição inicial dos Embargos à Execução, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, pelo não cumprimento satisfatório da determinação de juntada das peças processuais relevantes da execução nos autos dos embargos, conforme prevê o art. 914, §1o, CPC/15. 2. Constatado que os autos da Ação Executiva e dos Embargos à Execução encontram-se em formato eletrônico e tramitam vinculados ao mesmo Juízo, bem como levando em consideração a existência de mecanismos tecnológicos no PJe que possibilitam ao magistrado a consulta dos autos da execução a qualquer momento, a inobservância da regra descrita no art. 914, § 1o, do CPC/15 não prejudica a regular tramitação processual. Portanto, no caso em exame, impõe-se a cassação da sentença que indeferiu a inicial dos Embargos por ausência de peças processuais relevantes do feito executivo. 3. O indeferimento da inicial, no caso concreto, configurou excesso de formalismo, além de não observar os princípios da cooperação, instrumentalidade das formas; primazia do julgamento de mérito; economia; celeridade e efetividade processuais, notadamente porque a extinção do processo sem resolução do mérito resultará na perda da oportunidade, pela parte executada, de exercer o direito de defesa. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do CPC, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 485, incisos I e II, 914, §1o, 915, §1o, e 321, parágrafo único, todos do mesmo diploma legal, aduzindo que a petição inicial dos embargos à execução será instruída com cópias das peças processuais relevantes. Afirma que a norma não distingue autos físicos de eletrônicos, tampouco confere ao magistrado o poder de flexibilizar tal regra. O acórdão recorrido, ao dispensar essa exigência sob o argumento da tramitação eletrônica, afrontou o princípio da legalidade e da reserva legal. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF 15.083 e GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ, OAB/DF 12.244. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 485, incisos I e II, 914, §1o, 915, §1o, e 321, parágrafo único, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030